Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA POR DOENÇA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido do condenado de substituição da pena privativa de liberdade em regime fechado por prisão domiciliar humanitária.
2. O recorrente afirma ser portador de síndrome de Ebstein, que consiste em doença congênita no coração, em que uma das válvulas que bombeia o sangue se enfraquece até parar completamente.
3. Sustenta que o sistema prisional não oferece condições adequadas para o tratamento contínuo de sua saúde, sobretudo o atendimento regular com médico cardiologista e a submissão a cirurgia cardíaca, requerendo a concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar humanitária pode ser concedida ao apenado em regime fechado, sob alegação de doença grave sem suposto tratamento no ambiente prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a prisão domiciliar humanitária em casos excepcionais, quando comprovada a debilidade extrema do estado de saúde do apenado e a incompatibilidade do tratamento médico com o cumprimento da pena no cárcere, o que não se verifica neste caso concreto.
5. O relatório oficial de saúde atesta ser possível o acompanhamento médico na unidade prisional e, quando necessário, extramuros na rede hospitalar pública mediante escolta dos policiais penais.
6. A concessão da prisão domiciliar representaria progressão antecipada de regime, vedada pela Súmula 491, STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de que o estado de saúde do apenado é incompatível com o cumprimento da pena no sistema prisional".
"2. É legítima a manutenção da prisão quando o apenado recebe acompanhamento médico no sistema penitenciário, com possibilidade de atendimento especializado extramuros".

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 117, inc. II; CPP, art. 318, inc. II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 957.764/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 25/2/2025.
STJ, AgRg no HC n. 794.137/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 12/2/2025, DJEN 17/2/2025.
TJDFT, Acórdão 2019924, 0714517-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 10/7/2025, DJe 23/7/2025.
TJDFT, Acórdão 2015280, 0720746-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 26/6/2025, DJe 9/7/2025.
TJDFT, Acórdão 1990148, 0705841-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 24/4/2025, DJe: 27/4/2025.